Tribunal: TJSP
Processo: 1004187-73.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
Jefferson dirigia seu veículo pela Rodovia dos Imigrantes quando foi surpreendido por uma lona preta voando sobre a pista, o que o fez perder a visão e, ao tentar desviar, capotou no canteiro central. A sentença condenou a concessionária a indenizar por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão 2.

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
Jefferson dirigia seu veículo pela Rodovia dos Imigrantes quando foi surpreendido por uma lona preta voando sobre a pista, o que o fez perder a visão e, ao tentar desviar, capotou no canteiro central. A sentença condenou a concessionária a indenizar por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade objetiva da concessionária pela presença de objeto na via que causou o acidente.
III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade objetiva da concessionária foi reconhecida, sendo irrelevante o correto funcionamento do serviço de inspeção da rodovia. 4. A presença de objeto na via evidenciou a ausência de fiscalização periódica devida, corroborando o dano e o nexo de causalidade.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Seção de Direito Público. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária por objetos na via foi reconhecida em sentença. 2. A redistribuição do recurso à Seção de Direito Público é necessária.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 406
Resolução no 623/2013 do TJ/SP, art. 3o, I.7
Jurisprudência Citada:
TJ-SP, AC no 1005852-86.2018.8.26.0024, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 07.03.2023
TJ-SP, Apelação no 1055594-79.2024.8.26.0506, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 13.10.2025
TJ-SP, Apelação no 1002876-47.2025.8.26.0223, Rela Desa Luciana Bresciani, j. 03.10.2025